Tribunal: CARF
Processo: 10930.901378/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901378/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.854 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-88.168 da 4a Turma da DRJ/BHE de 19 de novembro de
2018 (fls. 269 a 274):
A interessada apresentou, em 17 de outubro de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 02236.68858.171007.1.7.03-3577, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901378/2010-65
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
869630396, datado de 3 de agosto de 2010, nos seguintes termos (fl. 22):

Constam ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 28 a 30) os
seguintes dados, referentes às retenções na fonte não confirmadas:

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Ciente em 13 de agosto de 2010 (fls. 23), a interessada apresentou, em 8 de setembro de
2010 (fl. 24), a manifestação de inconformidade de fls. 24, como segue.
HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS LTDA [...] vem [...] apresentar
sua manifestação de inconformidade e requerer a homologação das [...]
Per/Dcomp em função de que:
O despacho decisório não homologou as Per/Dcomp devido a não
confirmação de parte das retenções na fonte de CSLL do ano-base de
2004 - R$ 2.658,35, conforme Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas página 2 do PER/DCOMP Despacho Decisório —
Análise de Crédito, porém a empresa, comprova que recebeu o valor dos
serviços com as devidas retenções de Irrf, Pis, Cofins e Csll conforme
Demonstrativo de Notas Fiscais Recebidos com Impostos/Contribuições
Retidas ano-base 2004, anexando as respectivas notas fiscais, faturas e
extratos bancários do período e que, portanto, tem o direito de
compensá-los com os impostos e contribuições devidos, conforme
previsão legal [...].

Seguem-se, de fls. 42 a 261, cópias tanto de notas fiscais (NF) emitidas pela interessada
quanto de extratos bancários de sua titularidade, bem como de um comprovante de
retenção à fl. 222.

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, pelo fato de que, embora reconheça a
possibilidade excepcional de reconhecimento de retenções mediante associação entre o valor
líquido recebido em conta corrente coincida com o valor líquido da nota fiscal, os valores
reconhecidos até então não resultariam na existência de saldo negativo (fl. 273).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 281 a 283), argumentando que “sofreu” retenção, apresentando o no de notas fiscais e os
valores líquidos ingressantes em conta corrente, nos seguintes termos:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Por fim, a empresa contribuinte requer, fl. 283, o cancelamento do débito fiscal,
pedido este que, por via de consequência, decorreria de pedido implícito de acatamento do
crédito pleiteado na PER/DCOMP de fls. 02 a 15.
É o relatório.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2004.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
14/01/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 279, face à data da ciência em 21/12/2018, fl. 278, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, remanesce a análise sobre valores ainda
não confirmados a título de retenções na fonte.
Para confirmação ou não confirmação dos valores, necessário correlacionar cada
valor ainda não confirmado com a documentação comprobatória.
Se a documentação comprobatória (planilhas, NFs e extratos bancários) confirmar
pontualmente e especificamente cada um dos valores ainda não confirmados, os mesmos
passariam ao “status” de confirmado.
Nesses termos, necessário indicar que os valores que não foram sido confirmados
pela Unidade de Origem (fl. 29) e depois os valores que passaram a ser confirmados pela DRJ
(fl. 273), a fim de que se possa conhecer especificadamente os valores ainda não confirmados e
pendentes de análise, no seguinte sentido:
VALORES NÃO CONFIRMADOS PELA UNIDADE DE ORIGEM

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Total : 2.658,34 (aproximado para 2.658,35)

VALORES CONFIRMADOS PELA DRJ

Total: 1.704,76
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Para tanto, o mérito do presente processo reside em analisar a seguinte
documentação comprobatória:
a) Planilhas demonstrativas (fls. 297 e 305);
b) NFs (fls. 306 a 339);
c) Extratos bancários (fls. 340 a 377).

Nesses termos, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina
que a compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, necessário indicar os valores que já haviam sido confirmados pela
Unidade de Origem (fls. 28, 29 e 30) totalizavam R$ 5.093,60.
Observou-se no processo que tanto os controles quanto as documentações
apresentadas denotam a liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento de parte das retenções,
conforme tabela a seguir:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

VALORES NÃO CONFIRMADOS
UNIDADE DE ORIGEM
(A)
VALORES CONFIRMADOS
DRJ
(B)
VALORES ANALISADOS
PELO CARF
( C ) = (B) - (A)
VALORES
CONFIRMADOS PELO
CARF
(D)
INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS
VALORES ORA ANALISADOS E
CONFIRMADOS PELO CARF
(E)
VALORES NÃO
CONFIRMADOS
(F)
53,02
53,01
-0,01
0,01
já confirmado pela DRJ (NF 1527,
1528, 1529)
0
72,14
72,14
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1520)
0
157,99
0
-157,99
0
valor não identificado nos
demonstrativos da recorrente nem
nas NFs
157,99
47,68
47,69
0,01
-0,01
já confirmado pela DRJ (NF 1463)
0
142,31
142,31
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1480, NF
1513)
0
61,97
61,97
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1458)
0
90
90
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1451)
0
0,01
0
-0,01
0,01
arredondamentos
0
142,48
142,48
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1431)
0
118,32
0
-118,32
118,32
- NF 1404 e NF 1422 (fl. 297); NF
1404 (fl. 310); recebido extrato fl.
341; NF 1422 (fl. 311), recebido
extrato fl. 342. CONFIRMADO PELO
CARF.
0
0,01
0
-0,01
0,01
arredondamentos
0
54,57
54,58
0,01
-0,01
arredondamentos
0
1172,75
880,42
-292,33
292,33
-NF 1369, NF 1448, NF1471 (fl. 298);
NF 1369 (fl. 312); NF 1448 (fl. 313),
NF 1471 (fl. 315); valor recebido no
extrato de fls. 343 e 344 .
CONFIRMADO PELO CARF
0
66,24
0
-66,24
0
valor não identificado nos
demonstrativos da recorrente nem
nas NFs
66,24
136,74
0
-136,74
0
valor não identificado nos
demonstrativos da recorrente nem
nas NFs
136,74
92,08
0
-92,08
62,6
- NF 1477, NF 1505, NF 1512 (fl. 302);
NF 1477 (fl. 323) ; NF 1505 (fl. 326);
NF 1512 (fl. 329) recebido extrato fl.
347 e fl. 371. ( o valor de 29,48 da NF
1477 não será computado como
componente do valor 92,08, pois já
foi computado
individualmente.PARCIALMENTE
CONFIRMADO PELO CARF
29,48
91,84
0
-91,84
91,84
- NF 1472, 1470 e 1473 (fl. 297); NF
1472 (fl. 330); NF 1470 (fl. 331); NF
1473 (fl. 332); valores recebidos em
extrato (fl. 347). CONFIRMADO PELO
CARF
0
62,69
62,69
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 11506)
0
0,01
0
-0,01
0,01
arredondamentos
0
95,48
0
-95,48
95,48
- NF 1393, 1389 e 1390 (fl. 303); NF
1393 (fl. 333); NF 1389 (fl. 337); NF
1390 (fl. 335); valores recebidos em
extrato (fl. 383). CONFIRMADO PELO
CARF
0
0,01
0
-0,01
0,01
arredondamento
0
0
29,48
0
0
valor de retenção relativo à NF 1477
(vide demonstrativo na fl. 299), em
duplicidade, já que foi informado
enquanto componente do valor
92,08 (como já foi confimado pela
DRJ, foi deduzido do valor 92,08.
0
0
67,99
0
0
já confirmado pela DRJ (NF 1397)
0
TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:
2.658,34
1.704,76
-1.051,05
660,60
390,45
Nesses termos, reconhece-se retenções de CSLL na ordem de:
 R$ 5.093,60 (confirmados pela unidade de origem, fls. 28, 29 e 30);
 R$ 1.704,76 (confirmados pela DRJ, segundo tabela acima);
 R$ 660,60 (confirmados por esta Turma, segundo tabela acima)
O total dessas retenções confirmadas monta em R$ 7.458,96.
A recorrente informou em sua DCOMP possuir saldo negativo de R$ 4.141,75,
presumindo possuir créditos (estimativas e retenções) que totalizavam R$ 15.906,70 (conforme
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

indicado no Despacho Decisório); valor devido de CSLL R$11.764,95 – R$ 15.906,70 teria
como resultado a quantia de saldo negativo de R$ 4.141,75.
Ocorre que, mesmo reconhecendo-se adicionalmente algumas retenções, não
foram confirmados os créditos de R$ 15.906,70.
Foram reconhecidos, após análise de Unidade de Origem, DRJ e CARF, o total de
R$ 7.458,96.
Assim, a recorrente acreditou que o valor de saldo negativo era composto pela
seguinte estrutura:
CSLL DEVIDA
11.764,95
PARCELAS DE CRÉDITO
(INFORMADAS NA DIPJ)
-15.906,70
SALDO NEGATIVO DE CSLL
(INFORMADO EM PER/DCOMP)
-4.141,75

A Unidade de Origem concluiu pela inexistência de saldo negativo, mas sim, pela
existência de CSLL a pagar:
ANÁLISE UNIDADE DE ORIGEM
CSSL DEVIDA:
11.764,95
(-) ESTIMATIVAS
-3.268,47
(-) ESTIMATIVAS SNPA
-56,43
(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS
-5.093,60
SALDO A PAGAR
3.346,45

Por sua vez, a análise deste CARF, ainda que reconhecendo-se adicionalmente
algumas retenções, resultou também na inexistência de saldo negativo:
ANÁLISE CARF
CSSL DEVIDA:
11.764,95
(-) ESTIMATIVAS
-3.268,47
(-) ESTIMATIVAS SNPA
-56,43
(-) RETENÇÕES CONFIRMADAS
-7.458,96
SALDO A PAGAR
981,09
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901378/2010-65

Nesses termos, diante da manutenção da inexistência de saldo negativo, o crédito
pleiteado de saldo negativo não merece ser homologado.
Em outras palavras, em que pese o esforço da empresa para comprovação de
retenções, tal esforço não foi suficiente para a comprovação do saldo negativo alegado, o que
impossibilita, portanto, a confirmação do crédito pleiteado em PER/DCOMP.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital